Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700221-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: DIEGO RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO HONDA S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que deferiu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, e determinou a apresentação da via original do título executivo extrajudicial (ID 110910127 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 31810134), o agravante alega que: 1) não há necessidade de apresentação da via original do título executivo para ajuizamento da ação, pois ela foi instruída com a imagem digitalizada; 2) o contrato tem força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, V, do Código de Processo Civil - CPC; 3) a decisão padece de formalismo exacerbado, pois não houve alegação de "qualquer irregularidade ou adulteração motivada em relação a cédula de crédito que instruiu a presente demanda, a justificar a determinação de apresentação de sua via original"; 4) estabelece o art. 425, VI, do CPC que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 31810135). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal reside em verificar a necessidade da juntada da via original do título executivo extrajudicial consistente na cédula de crédito bancário no 1937572-2 (ID 20734457 dos autos originais). Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Em regra, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, consoante art. 11 da Lei no 11.419/06. Da mesma forma, o art. 425 do CPC prevê que faz a mesma prova que o original a reprodução digitalizada de qualquer documento juntado por advogado, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Entretanto, o § 2o do art. 425 do CPC mitiga essa disposição ao autorizar o magistrado a determinar o depósito em cartório do título executivo extrajudicial: “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”. Infere-se do dispositivo que o magistrado possui margem de discricionariedade para exigir ou não o depósito das vias originais das cártulas exequendas em cartório/secretaria. Nesse sentido, registrem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE FOSSEM APRESENTADAS AS ORIGINAIS DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMBASADORAS DO FEITO EXECUTIVO. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS TÍTULOS EXEQUENDOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO (CPC, ART. 425, § 2o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tramitando a ação de busca e apreensão convertida em execução sob a forma eletrônica, o Juízo de origem determinou ao exequente a apresentação dos originais dos títulos de crédito exequendos, tendo reputado necessário o depósito em juízo em respeito aos princípios da cartularidade e da circulabilidade dos títulos de crédito. 2. À inteligência do comando contido no art. 425, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, infere-se da norma supratranscrita que o magistrado possui margem de discricionariedade para exigir ou não o depósito das vias originais das cártulas exequendas em cartório/secretaria. No caso vertente, o Juízo de origem entendeu necessário o depósito das cártulas originárias do crédito perseguido pelos fundamentos acima mencionados. 3. In casu, não se verifica nenhum desacerto ou irregularidade na decisão recorrida, sobretudo porque o Juízo a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente no que toca à cartularidade dos títulos exequendos e diligente na prevenção da eventual circulação ilegítima das cártulas reputou necessário o depósito da via original. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1287221, 07027887620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020)” – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. Apesar de o título executivo encontrar-se digitalizado e tramitar o processo pelo meio eletrônico, não supre a determinação judicial fundamentada no art. 425, §2o, do CPC, haja vista a possibilidade de o título circular. (...) 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.(Acórdão 1224070, 00025362320168070011, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/12/2019)” – grifou-se. No exercício desse campo de discricionariedade, o magistrado deve levar em consideração o fato de que os títulos de crédito, como é o caso da cédula de crédito bancário, podem ser objeto de circulação por meio de endosso. Essa possibilidade evidencia o risco de o devedor sofrer nova execução com fundamento no mesmo título, em decorrência da transmissão do título executivo. Ilustrativamente, destaquem-se julgados desta Sexta Turma Cível sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. PJE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Mesmo que a cópia da cédula de crédito bancário seja autenticada, é necessário instruir a petição inicial com o título original em razão de disposição de lei ao tornar imprescindível a juntada de título de crédito passível de circulação por endosso e a transferência do crédito a terceiro de boa fé (art. 29, § 1o da Lei Federal 10.931/04). Ao devedor que paga obrigação consubstanciada em título cambial incumbe ainda o ônus/direito de resgatar o título, evitando que volte a circular. 3. Com o advento do processo judicial eletrônico - Pje, a exigência da apresentação da via original do título executivo não se modificou. Ainda que não haja meio físico para que o autor colacione o documento original aos autos do processo, a possibilidade de o magistrado determinar o depósito do título original em cartório está prevista pelo artigo 425, §2o do Código de Processo Civil 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1137730, 07034923920188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CONSTATAÇÃO. POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS E RESTITUIÇÃO DOS TÍTULOS AO EXEQUENTE MEDIANTE ORDEM DE PRESERVAÇÃO. ART. 425, IV E § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE OU CONTEÚDO DOS TÍTULOS. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. POSTERIOR HABILITAÇÃO NOS AUTOS. ATIVIDADE ADVOCATÍCIA EFETIVAMENTE DESENVOLVIDA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. 1. A cédula de crédito bancário, de acordo com o disposto na Lei 10.931/04, é título de crédito cambial, passível de circulação por endosso em preto e regida pelo sistema cambiário, sendo exigível a juntada do documento original pelo credor, para sustentar a instauração de processo de execução. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1178624, 07119259020188070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019)” – grifou-se. Portanto, em cognição sumária, a exigência combatida está respaldada por disposição expressa do diploma processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Deixo de intimar o agravado para contrarrazões, porque ainda não foi citado na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator